Tribunal: TJMT
Processo: 1012975-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012975-54.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), KELLY TAVARES DE FREITAS - CPF: 010.479.201-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PREJUDICIAL EXTERNA – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA A IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- PRELIMINAR ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é lícito à parte inovar a tese inicial trazendo matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, posto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perpasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor.

A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Kelly Tavares De Freitas
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos, autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Material e Moral n. 1003506-74.2020.8.11.0004, ajuizada em face da empresa
Terra Santa Participações Eireli – ME. E Outros
, ao sanear o feito, reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia
Marilda Passaglia de Paiva
e, com isso, julgou o processo extinto em relação a ela, condenando a autora ao pagamento de honorários de advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 do CPC.

Para tanto, a agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa
estabelecida pelo ajuizamento da
Ação Popular n. 100012415.2021.4.01.3605, perante à Justiça Federal deste Estado.

Diz, também, que, no atual estágio da lide, mostra-se prematura a exclusão do polo passivo da ação de alguns dos sócios da empresa demandada, os quais, supervenientemente, poderão responder pelo resultado da lide, em caso de desconsideração da personalidade jurídica.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões não foram apresentadas (id nº 174168315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL)

A aventada prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento da Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605, perante a Justiça Federal, não merece vingar.

Da detida análise do processado, vislumbra-se que, num primeiro momento, a agravante sustenta a necessidade de suspensão do tramite da ação revisional, em razão da prejudicialidade externa provocada pela Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605, ajuizada por terceiros perante a Justiça Federal do Estado, por meio da qual os ali autores buscam, dentre outras medidas, a anulação de todos os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária demandada, ao argumento de que os terrenos dos loteamentos negociados por ela estariam localizados em área pertencente à União.

Ao rechaçar a pretensão formulada, o magistrado singular noticia que, em manifestação exarada na referida ação, o INCRA explica que todo imbróglio decorreu da arrecadação indevida da área promovida pelo Órgão, situação essa que foi dirimida, por meio da sentença proferida nos autos de n. 2001.36.00.005861-3, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá, ocasião em que ficou estipulado que o instituto providenciaria a anulação administrativa da arrecadação indevida da área, realizada por Portaria n. 026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da Matrícula n. 26.296.

O magistrado consignou que foi exatamente este fato que, levado ao conhecimento do Juízo Federal, culminou com a extinção da ação popular, por perda do objeto.

Já num segundo momento, agora em sede de instrumental, a agravante, ao mesmo tempo em que demonstra certa satisfação com os fatos levados ao seu conhecimento, por meio da decisão impugnada, altera a causa de pedir do provimento jurisdicional pleiteado para pretender a reforma da decisão, ao argumento de que a simples presença de duplicidade de matrículas, aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento, cujo lote lhe foi vendido.

Nesse contexto, não se pode deixar de anotar que a agravante fugiu do enredo eleito como causa de pedir para apontar a necessidade de suspensão da ação revisional, que antes se assentava na prejudicialidade derivada do ajuizamento da ação popular. Agora, na suposta duplicidade de matrículas envolvendo a área, sobre a qual se assenta o loteamento.

Na linha de intelecção, verifica-se que a matéria ventilada nesta parte do recurso não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição, circunstância que conduz ao reconhecimento da inovação recursal.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. (
TJ-DF 07323136920218070000 DF 0732313-69.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não se conhece do recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida. É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MG - AI: 10000205462641001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
deste tópico do agravo, por inovação recursal.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, em sede de decisão saneadora, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo em relação à demandada
Marilda Passaglia de Paiva
, ora agravada.

Não merece reparos a decisão agravada.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos na origem, mais precisamente do teor da petição inicial, ao manejar a ação de conhecimento, denominada de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda com Repetição de Indébito, a parte autora arrolou, como demandadas, as seguintes pessoas jurídicas:
Administrabem Participações Ltda
.,
E. A.

Empreendimentos Ltda.-ME, e

Terra Santa Participações Eireli ME
, conjuntamente com os respectivos sócios.

Ao suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva, a demandada relatou que toda a negociação envolveu apenas as pessoas jurídicas e, em razão de não mais integrar o quadro societário da empresa que então representava, não se justifica sua permanência como ré da ação.

Ao longo da petição inicial, percebe-se que a lide versa única e exclusivamente sobre a revisão contratual de cláusulas supostamente abusivas do contrato de aquisição de um lote em área residencial.

Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perpasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pela autora.

Diante desse quadro, a exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.

Nesse sentido:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ACOLHIDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrada a cadeia de fornecimento entre a Incorporadora e a Construtora, deve ser mantida a legitimidade de ambas as empresas para compor o polo passivo da ação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º do CDC. 2.
Tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, não há como responsabilizar o sócio da incorporadora pelas obrigações sociais antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa.
3. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando as questões suscitadas foram devidamente dirimidas em decisão proferida antes da sentença. 4. Mostrando-se incontroverso o descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega da obra, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pela promitente compradora de forma imediata. 5. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de laudo mercadológico, no qual se avaliará o potencial locatício da região onde está localizado o bem objeto da lide. 6. O atraso na entrega do imóvel não é fato gerador apto a ensejar a indenização moral, porquanto se constitui mero dissabor na vida do indivíduo, não causando, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.
(Acórdão 1196429, 07274308120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Pertinência subjetiva da ação. Ilegitimidade passiva ad causam corretamente reconhecida, vez que apenas figurou como compromissária vendedora a incorporadora responsável pelo empreendimento
. Demanda que se fundamenta na rescisão contratual em decorrência da negativa de concessão de financiamento, não alegada a ocorrência de atrasos nas obras ou existência de vícios construtivos. Preliminar afastada. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6°, V, do CDC). Relativização da pacta sunt servanda. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Adesividade contratual. Licitude. RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pela promitente-compradora. Alegação de retardo na obtenção do financiamento imobiliário, em razão de negligência da incorporadora. Desacolhimento. Inadimplemento contratual das rés não comprovado (art. 373, I, do CPC). Resolução do contrato por desistência do promitente comprador (consumidor). Admissibilidade. Restituição dos valores efetivamente pagos. Disposição contratual que determina a retenção de 30% do valor pago. Abusividade manifesta. Incidência da Lei nº 13.786/2018. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 25% dos valores pagos pelo consumidor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar tal verba, desde que conferido destaque para o respectivo valor. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Verba de corretagem que é devida ainda que o negócio intermediado não se efetive em função da impossibilidade financeira do pretenso adquirente (art. 725 do CC). TAXA SATI. Abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Repetição simples do valor indevidamente pago. CLÁUSULA CONTRATUAL. Pleito de nulidade de cláusula contratual que condiciona a construção do imóvel à obtenção do financiamento. Cláusula em tese nula. Demanda que se fundamenta, contudo, no pleito de resolução, não havendo pedido de simples revisão do negócio. Análise despicienda. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029974-77.2020.8.26.0224; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022)

Por fim, relativamente aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre à agravante, isto porque o comparecimento espontâneo do citando supre a falta de citação.

Desse modo, ainda que o subscritor da peça defensiva não tivesse poderes para receber a citação, o ato restou aperfeiçoado no momento em que o profissional ingressou nos autos, na qualidade de defensor da parte representada.

Também não prospera a exorbitância na fixação da verba, porque foi arbitrada no patamar mínimo legal de 10%, estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Assim, na hipótese, não se verifica qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos consignados na decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023